Tribunal: TJPA
Processo: 0815383-18.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815383-18.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: GERDAU ACOS LONGOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NULIDADE DA DECISÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO. ART. 93, IX, CF/1988.

AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a nulidade de

decisão de primeiro grau por ausência de fundamentação, em desacordo com o art. 93, IX, da CF/1988.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão monocrática que anulou o julgamento de primeiro grau foi correta

ao apontar a ausência de fundamentação legal e se houve cerceamento de defesa pela falta de prévia intimação da parte agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de primeiro grau foi corretamente anulada, pois não observou o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da

CF/1988.

4. Não houve cerceamento de defesa, uma vez que a matéria foi decidida de acordo com a jurisprudência dominante e com as

regras regimentais que permitem o julgamento liminar do recurso (art. 133, XII, "b" e "d", RITJ/PA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada.

" Tese de julgamento: A decisão que não apresenta fundamentação adequada é nula, conforme o art. 93, IX, da CF/1988."

"Dispositivos relevantes citados:" CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, art. 1.026, §§ 2º e 3º."

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
GERDAU AÇOS LONGOS S.A
em face da decisão

monocrática

proferida por este Relator (id. 16710772), em que conheci do recurso e dei provimento nos seguintes termos:

“Ante o exposto, de forma monocrática, com fulcro no art. 133, inciso XI, “d”, e inciso XII, “d”, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO,

a fim de declarar a nulidade da decisão agravada e determinar que a matéria seja reapreciada pelo juízo de primeiro grau, com a necessária fundamentação, sobretudo no tocante ao preenchimento dos requisitos do art. 919, §1º do CPC (...)”.

A agravante, em suas razões recursais, após síntese dos fatos, alega a nulidade da decisão agravada por violação aos princípios do devido

processo

legal, ampla defesa e contraditório.

No mérito, pugna pela análise, de ofício, da presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo.

Após, requerer o juízo de retratação, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

As contrarrazões recursais foram apresentadas em id. 18020692.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

A questão em exame reside em verificar o acerto da decisão monocrática que conheceu do recurso de Agravo de Instrumento e deu-lhe provimento para declarar a nulidade da decisão agravada, determinando que a matéria fosse reapreciada pelo juízo de 1º grau com a necessária fundamentação.

Em síntese, o Agravante pleiteia a declaração de nulidade da decisão monocrática, sob o argumento de que houve o cerceamento de defesa, pois foi proferida sem prévia intimação da parte Agravada.

Cumpre ressaltar que é possível julgamento liminar do recurso nos termos do art. 133, XII, “b” e “d” do RITJ/PA, dando provimento ao recurso
[1]
.

Portanto, em decisão monocrática foi possível averiguar que a decisão de primeiro grau, ao avaliar o atendimento dos requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, o fez em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, assim como deste Egrégio TJPA.

Cediço é que o julgamento do agravo de instrumento
deve-se restringir a analisar o acertou ou desacerto da decisão de primeiro grau, o que fora feito adequadamente, pois foi apontada a nulidade da decisão agravada em razão da inexistência de sua fundamentação em afronta ao art. 93, inc. IX, da CF.

Com relação ao pedido de análise da presença dos requisitos necessários autorizadores da concessão de efeito suspensivo, deixo de conhecê-lo em razão da sua não apreciação pelo Juízo de 1º grau, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA COMPROVADO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL A REVOGAÇÃO DOS PODERES. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO PROFISSIONAL DO ADVOGADO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUN. AUSÊNCIA DE PROVAS EM CONTRÁRIO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDA, PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA COMBATIDA E PRONUNCIAR A PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO. DEMANDA EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGALIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSIÇÃO SEDIMENTADA NO ÓRGÃO JULGADOR. ENUNCIADO DA SÚMULA 568 DO E. STJ; E ART. 133, INCISO XII DO RITJPA. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0808420-37.2018.8.14.0301, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 02/05/2022, Tribunal Pleno)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – ALEGAÇÃO DE ATRASO POR FATO DE TERCEIRO – FORTUITO INTERNO - INERENTE AO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – DA VIGÊNCIA E APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 13.786/2018 (LEI DOS DISTRATOS)– STJ POSSUI ENTENDIMENTO FIRMADO NO SENTIDO DA INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 13.786/2018 AOS CONTRATOS ANTERIORES À SUA VIGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA. 1 – Matéria essencialmente de direito e existindo prova suficiente à solução da lide, o julgamento antecipado não prejudicada as partes, pois a realização de audiência não alteraria o resultado da demanda ante o convencimento do juízo ter se dado por meio da prova documental trazida aos autos. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa não acolhida; 2 – O julgamento monocrático ocorreu de acordo com outras decisões desta corte, em competência do Relator prevista art. 133, XII, alínea d do Regimento Interno deste Tribunal, e de decisões do Superior Tribunal de Justiça na sistemática de recursos repetitivos (Tema 970). Preliminar de nulidade da decisão monocrática proferida não acolhida; 3 – Alegação de inexistência do dever de indenizar não merece acolhimento, pois mesmo diante da argumentação de que o atraso decorreu de fato de terceiro (atraso na entrega dos elevadores), fatores como esses configuram-se em fatos previsíveis inerentes ao risco da atividade econômica, não caracterizando caso fortuito ou de força maior para fins de exclusão da responsabilidade; 4 – Impossibilidade de aplicação imediata da Lei nº 13.786/2018 (lei do distrato), aos contratos anteriores à sua vigência (precedentes STJ); 5 – Recurso de Agravo Interno conhecido e não provido. JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR Relator (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0041951-89.2014.8.14.0301, Relator: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 04/04/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Belém, 14/11/2024